Tribunal: TJSP
Processo: 1009391-07.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade da contratação – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade da contratação – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.